Tribunal: STF
Processo: RE 1308124
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Vistos, relatados e discutidos estes autos.
    Acordam os(as) Juízes(as) de Direito integrantes da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Região da Comarca de Curvelo/MG, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:
    (...).
    Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais em atraso.
    Quanto aos fatos, da análise dos documentos que acompanharam a contestação, verifico que a requerente é servidora efetiva do requerido ocupante de cargo de professor (ff. 15/16).
    Constato, ainda, que o requerido deve à requerente o décimo terceiro salário de 2012 e o salário de dezembro de 2012, no total de R$ 5.121,62 (ff. 15/16 e quadro de f. 72v).
    Em relação ao direito, reza o artigo 39, §3º da Constituição da República que aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
    Por sua vez, os incisos IV e VIII, do artigo 7º da Carta Magna dispõem que são direitos dos trabalhadores o salário mínimo e o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
    Diante do decido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sobre o débito do ente público incidirá:
    a) correção monetária desde o ajuizamento da ação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) até 25/3/2015, a partir de quando a atualização ocorrerá pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
    b) juros de mora segundo os aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.
    (...).
    No tocante à aplicação do direito aos fatos, quanto ao pedido condenatório, restou comprovado que a requerente é servidora efetiva do requerido e que o último deve a primeira o décimo terceiro salário de 2012 e o salário de dezembro de 2012 no total de R$ 5.121,62.
    Quanto aos consectários legais, o valor devido ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) até 25/3/2015, a partir de quando a atualização ocorrerá pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com juros de mora segundo os aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.
    Logo, com base no artigo 39, §3º da Constituição da República, acolho em parte o pedido para determinar que o requerido pague à requerente a quantia de R$ 4.366,38 com correção e juros nos termos acima delineados.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente